Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701056-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CHAVES DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE OLIVEIRA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes de proceder o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal se faz necessário que a parte agravante esclareça, de preferência documentalmente: a) Se a desospitalização, no caso alta da UPA de Ceilândia ou qualquer outra unidade hospitalar ou equivalente do Distrito Federal, está condicionada ao fornecimento da hemodiálise. b) Classificação de risco inserida no SISREG. Prazo de 48h, com imediato retorno dos autos à conclusão, tão logo atendido o despacho. Intime a parte a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.